Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708419-27.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: REACH PLUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA AGRAVADO: BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido formulado pela agravada, de publicação em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA OAB/DF 61.846, nada a prover, tendo em vista que ambos os advogados já se encontram regularmente cadastrados. Por fim, indefiro o pedido de publicação requerido para o advogado DANILO ANDREI LOURENÇO BATISTA, OAB/DF 71.508, tendo em vista não constar nos autos procuração da parte recorrida outorgando poderes ao advogado. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004